Tribunal: STF
Processo: HC 224087
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 778.187/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, e IV, do Código Penal.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Ressalta que: Trata-se de Paciente idoso, que conta com 73 anos de idade. É absolutamente primário, sem nenhuma mácula anterior. Há fartos documentos, ora juntados, de que esteja com seu estado de saúde debilitado. Está preso há mais de 6 meses, cujo ambiente prisional não assegura, efetivamente, seus cuidados médicos necessários. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    […] No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Juízo processante ao decretar a prisão preventiva da agravante (eSTJ fls. 97/99 - grifo não original): 



    [...] quanto aos fundamentos da custódia cautelar, vislumbro a presença do periculum libertatis, pois há nos autos dados objetivos e concretos que indicam a vulneração à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação, tendo em vista que os elementos de informação indiciários, trazidos ao conhecimento do Juízo, apontam no sentido de que o representado (avô de Tatiane, viúva de Paulo, irmão já falecido da vítima) teria se aproximado do veículo em que a vítima se encontrava e efetuado dois disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe a morte, no instante em que a ofendida teria se dirigido à residência do representado para pegar os sobrinhos dela (filhos de Paulo e Tatiane), fato supostamente motivado após desentendimento decorrente de um litígio envolvendo uma motocicleta comprada ao investigado pelo irmão (Paulo) da vítima, antes do suicídio dele, e que estava na posse de Monique Jéssica (vítima), a qual estaria se negando a entregar o veículo a Tatiane (viúva de Paulo), após cobrança feita pelo avô desta (ora investigado). 



    Assim, a gravidade dos fatos resta evidente, recomendando o aprisionamento cautelar do representado neste momento, nada impedindo que a medida seja posteriormente afastada, em havendo elementos que militem em seu favor. 



    [...] 



    Destarte, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, em virtude de haver indícios de autoria e prova da materialidade, ao lado dos requisitos legais exigidos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDVALDO SANTOS, qualificado nos autos. 



    Com efeito, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. 



    [...] 



    Além disso, o pedido de conversão da custódia em prisão domiciliar foi indeferido pelo Magistrado, nos seguintes termos (e-STJ fl. 195): 



    [...] 



    Malgrado não se pretenda emitir qualquer juízo sobre a veracidade dos argumentos levantados pela defesa para embasar seu pedido, o fato é que os documentos apresentados não se mostram suficientes para justificar a necessidade de conversão em prisão domiciliar. Ademais, a senilidade do réu, por si, não impõe tal medida, porquanto, consoante art. 318 do CPP, o requisito da faixa etária se aplica aos maiores de 80 (oitenta) anos. 



    Com efeito, o decisum impugnado também encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). 



    [...]



    Ademais, as questões postas em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    As circunstâncias concretas do caso e a gravidade da prática ilícita em questão evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente teria se aproximado do veículo em que a vítima se encontrava e efetuado dois disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe a morte, no instante em que a ofendida teria se dirigido à residência do representado para pegar os sobrinhos dela. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas relacionadas ao estado de saúde do paciente, de forma a infirmar o entendimento do Juízo de origem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente